Tribunal: STF
Processo: HC 245453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Mário José Cabreira Junior, em favor de David Soares Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC933.380/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID SOARES FERREIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (agravo em execução n. 0006727-84.2024.8.26.050). 



    Consta dos autos que o paciente teve o seu pedido de livramento condicional negado, haja vista o histórico de falta grave consignado pelo julgador de origem. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa aduz que o livramento condicional foi negado de forma genérica, sem argumentação idônea, apenas amparado em faltas antigas. 



    Explica que o paciente já cumpriu os requisitos necessários. 



    Aduz que o paciente já teria superado a referida fundamentação, com seu bom comportamento. 



    Requer, inclusive liminarmente, a retificação da decisão a quo, com a concessão do livramento condicional. No mérito, a confirmação da liminar, com a ordem definitiva.



    A ordem foi denegada em 1º.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão das ordem nesses termos:



    Deste modo, a CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL É MEDIDA DE RIGOR, devendo a decisão de base ser cassada, porquanto ilegal. Por todo o exposto, requer seja anulada a decisão de 1ªInstância, dando-se PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução afim de que seja deferido ao recorrente o LC. (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Verifico, ainda, que a inicial é cópia das razões do agravo em execução, na medida em que requer, neste habeas corpus, o “PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução afim de que seja deferido ao recorrente o LC.”



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem até mesmo roubo (fl. 51), bem como a existência de quatro faltas de natureza grave (fl. 52), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: 



    "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir." 



    Vale destacar aqui que a última falta grave foi de 18/8/2022, tendo sido reabilitada apenas em 18/8/2023. 



    No caso em análise, assim, as instâncias ordinárias negaram o benefício por entender que o requisito subjetivo não se encontraria preenchido. 



    Não há sequer falar em termos de reabilitação. É o histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023). (eDOC 2)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente